Tribunal: STF
Processo: AI 525330
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa à
responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos
trabalhistas, restrita ao âmbito da legislação ordinária pertinente
(Enunc. 331/TST; L. 8.666/93): alegada violação à Constituição que,
se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis
mutandis, da Súmula 636